Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos com alegação de omissão relevante no acórdão, em especial sobre a possibilidade de prosseguimento na execução pelo valor incontroverso, conforme confessado pelo devedor, e preclusão sobre a parcela em questão. O acórdão embargado entendeu, por unanimidade, que a pendência de decisão acerca do valor total do débito inviabiliza o prosseguimento para o pagamento da parte incontroversa.
2. A questão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão, ao recusar o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, fundamentado no Tema 28-STF e na preclusão para a discussão da parcela incontroversa.
3. Os embargos de declaração são admitidos somente para sanar defeitos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC. Embargos que objetivem reexame de mérito não são cabíveis.
4. O acórdão abordou adequadamente a pendência de decisão sobre o valor total do débito, concluindo pela inviabilidade de prosseguimento até definição completa do regime de pagamento aplicável, em observância ao Tema 28/STF.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.